Tribunal: TJMT
Processo: 0000679-57.2015.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000679-57.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RODO MERLIN TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 10.263.061/0001-03 (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALENCAR MARCOS GIOMBELLI - CPF: 818.469.241-20 (APELADO), ARI PEREIRA LIMA - CPF: 502.430.809-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou prescrita a pretensão executiva de cédula de crédito bancário no valor de R$ 124.312,35, julgando extinta a execução com resolução do mérito e condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta inexistência de prescrição intercorrente, alegando que realizou diligências regulares para localizar os executados e evitar a inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se houve inércia injustificada do exequente capaz de caracterizar a prescrição intercorrente;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente requer inércia injustificada do credor e o decurso de prazo superior ao prescricional previsto para o direito material, conforme art. 44 da Lei no 10.931/2004 e jurisprudência do STJ.

O exequente demonstra diligência ao utilizar ferramentas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, expedir cartas citatórias e realizar tentativas administrativas para localização dos devedores, afastando a alegação de inércia.

A aplicação das regras de prescrição intercorrente do CPC/2015 exige que o processo estivesse suspenso à época da entrada em vigor da nova codificação, o que não ocorreu neste caso, sendo inaplicável a retroatividade da norma.

A jurisprudência do STJ reafirma que somente a inércia injustificada pode ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo imprescindível comprovação concreta de desídia do credor, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente exige comprovação de inércia injustificada do credor no curso do processo executivo.

A aplicação das regras de prescrição intercorrente do CPC/2015 é restrita a processos suspensos na data da entrada em vigor da nova legislação, sendo vedada sua aplicação retroativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
de n. 0000679-57.2015.8.11.0045 contra sentença proferida na “Ação de Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente” ajuizada pelo próprio recorrente, em face de
RODO MERLIN TRANSPORTES EIRELI – ME e outros
–
objetivando o recebimento decorrente de inadimplência advinda de cédula bancária, no valor corrigido de R$ 124.312,35 (cento e vinte quatro mil trezentos e doze reais e trinta e cinco centavos) com vencimento acordado em 01/03/2016
- perante a 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

Em sentença, o magistrado
a quo
(ID.

217950944)
acolheu a Exceção de Pré-executividade
oposta pelo executado e declarou a prescrição da pretensão executiva representada pelo título que lastreia a demanda, razão pela qual julgou extinta a presente execução, com resolução do mérito. Condenou a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do advogado do excipiente/executado no importe equivalente a 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O apelante em suas razões (ID.

217950945) alega a inexistência de prescrição intercorrente, e que acompanhou regularmente o andamento processual e adotou medidas diligentes para localizar os Apelados. Sustenta que a ausência de citação não decorreu de inércia de sua parte, mas de obstáculos alheios à sua vontade e inerentes ao mecanismo da justiça.

Aduz que utilizou ferramentas como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ofícios, além de tentativas administrativas, para localizar os executados. Também houve expedição de cartas citatórias, mas estas foram recebidas por terceiros, exigindo novas diligências que foram realizadas sem êxito, o que impede o reconhecimento da prescrição.

Afirma que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é descabida, uma vez que o ajuizamento da ação decorreu da inadimplência dos Apelados. Argumenta que o princípio da causalidade deve prevalecer sobre o da sucumbência, afastando a condenação em honorários sucumbenciais.

Invoca precedentes jurisprudenciais que sustentam que a prescrição intercorrente não deve ser aplicada quando a demora no cumprimento de diligências é atribuída a dificuldades judiciais ou ausência de colaboração dos executados.

Requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção do processo; o prosseguimento da execução com regular tramitação; subsidiariamente, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões sob ID.
217950949.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal
reside na afirmação de que não houve a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que sempre diligenciou nos autos, promovendo o andamento processual.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed.,atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição intercorrente, por sua vez, é aquela que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931⁄2004, se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, observado o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê ser
o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da cédula executada aplicável ao presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004,
aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019) (g.n).

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1o a 5o, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores.
Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis

(art. 921, §§ 1 e 4o, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995)

Ademais, como sabido, em regra, as normas processuais incidem de forma imediata aos processos em curso conforme impõe o Código de Processo Civil:

“Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

O novo Código de Processo Civil entrou em vigor no dia 18 de março de 2016, por seu turno, a presente execução foi ajuizada em 2015,

sendo necessário observar as regras de transição.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3. Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios.
4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

Desta forma, conforme à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou b) àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei.”
(REsp 2090768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/11/2024).

Verifica-se que a ação foi ajuizada em 12/02/2015, com o vencimento do título previsto para 01/03/2016. No entanto, somente um dos executados compareceu espontaneamente aos autos apenas em 06/08/2019.

Salutar colacionar breve elucidação do deslinde processual:

Sob ID. 217950926 - Pág. 9 – 14/09/2015 – certidão negativa de citação e penhora.

Sob ID. 217950926 - Pág. 10 – publicada em 13/10/2015 – determinação de andamento processual.

Sob ID.

217950926 - Pág. 19 - 06/05/2016 - determinação de manifestação sobre a certidão negativa do oficial.

Sob ID. 217950926 - Pág. 22 – 08/08/2016 - determinação de andamento processual.

Sob ID. 217950926 - Pág. 24 - 07/08/2017 – exequente informa ocorrência de sub-rogação.

Sob ID. 217950926 - Pág. 45

- 18/10/2017 – o magistrado
a quo
reconhece o pagamento e determinação intimação acerca da sub-rogação dívida.

Sob ID. 217950926 - Pág. 52 – 12/02/2019 – juntada de calculo atualizado.

Sob ID. 217950926 - Pág. 56 - 08/03/2019 - determinação de andamento processual.

Sob ID. 217950927 - Pág. 3 - 19/07/2019 - pedido de citação por edital.

Sob ID. 217950927 - Pág. 26 - 06/08/2019 – ocorrência de citação espontânea.

O presente caso requer a análise da prescrição intercorrente à luz das normas processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Como se verifica, a ação executiva foi ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o que implica que as regras referentes à prescrição intercorrente do CPC/2015, especialmente aquelas contidas no art. 921 e seguintes, não se aplicam ao feito, considerando que o processo não estava suspenso à época da entrada em vigor da nova codificação.

Nesse sentido, conforme assentado no julgamento do REsp 1604412/SC, a contagem do prazo prescricional deve observar o marco inicial fixado pelo CPC/1973, sendo vedada a aplicação retroativa das disposições do novo código processual.

De acordo com a jurisprudência, na vigência do CPC/1973, o termo inicial do prazo prescricional inicia-se ao final do prazo judicial de suspensão do processo ou, na ausência de prazo fixado, após o transcurso de um ano da citação ou constrição inexitosa.

A regra prevista no art. 1.056 do CPC/2015 incide exclusivamente nas situações em que o processo encontrava-se suspenso na data da entrada em vigor do novo diploma legal, não sendo admissível sua aplicação retroativa para alterar os prazos prescricionais já consolidados, conforme também destacado no REsp 1.698.249/RJ.

Por isso, no caso concreto, a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida mediante comprovação de inércia injustificada do credor, o que, na hipótese em análise, não restou configurado.

No caso em tela, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que o exequente não permaneceu inerte durante o curso do processo executivo, demonstrando diligência na prática dos atos necessários ao prosseguimento da execução.

Sendo assim, ainda que o exequente tivesse incorrido em certos atrasos pontuais no caso dos autos, o feito jamais permaneceu inerte por três anos por uma conduta que pudesse ser a si imputada.

Diante do exposto, conclui-se que não restou configurada a prescrição intercorrente, diante da ausência de inércia injustificada do exequente no curso do processo.

Assim, é imperioso o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente, assegurando o regular prosseguimento da execução.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025